Tribunal: STF
Processo: HC 199687
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS -- NULIDADE -- ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -- ATO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF -- REEXAME DE FATOS E PROVAS -- INVIABILIDADE -- PRECEDENTES -- DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma denegou a ordem no habeas corpus nº 607.356/PR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piraquara/PR, à pena de 1 ano e 7 meses de detenção, ante o cometimento do crime previsto no art. 4º, § 2º, II, da Lei nº 1.521/51 (usura). 
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná desproveu apelação da defesa. Inconformada, impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do processo, alegando suspeição do membro do Ministério Público atuante. Diz que a Promotora de Justiça que oficiou na ação penal figurou, como vítima, nos autos de outro processo no qual o paciente foi investigado. Frisa haver a Magistrada declarado-se impedida para o julgamento da causa, aludindo ao fato de ser vítima do paciente, em idêntica situação ora articulada quanto a promotora. Destaca que “uma vez reconhecida objetivamente a suspeição ou impedimento pela magistrada que presidia a ação penal, como sustentar dentro de uma perspectiva de lógica jurídica a permanência do órgão do Ministério Público que assim como a magistrada também figurava como vítima daquele que acusava, em sede de investigação preliminar?”. Aduz que “o fato do paciente não ter sido indiciado não desnatura a natureza da relação que se estabeleceu entre a vítima e seu suposto ofensor”.
    5. Requer o reconhecimento da suspeição ou impedimento da Promotora de Justiça, com a declaração de nulidade do processo, a partir da instrução criminal. 
    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aponta tratar-se de habeas substitutivo de recurso ordinário constitucional. Ressalta que a análise da matéria de fundo demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. Diz inexistente ilegalidade. 
    É o relatório. Decido.
    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04.04.2018; STF, HC 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.06.2013. STF, HC 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24.8.2020.
    8. Eis os contornos do caso. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piraquara/PR, na sentença, afastou a preliminar referente à suposta suspeição do Membro do Ministério Público atuante na causa. Veja-se o trecho da decisão (documento nº 3, folha 646): 
    [....]
    A representante do Ministério Público, Dra. Luiza Helena Nickel, propôs denúncia em desfavor do acusado no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2015. 
    Após regular tramitação, a magistrada Juliana Olandoski Barboza se declarou impedida de atuar no presente feito pois no procedimento criminal distribuído sob nº 0008912-04.2016.8.16.0034 (ev. 152.1) consta como uma das vítimas da suposta ação praticada pelo réu LUCIO RENATO RIBEIRO. 
     Em audiência de instrução e julgamento (ev. 198.1), a defesa suscitou impedimento da digníssima representante do Ministério Público com base nos fundamentos que ensejaram a declaração de suspeição contida no ev. 152.1, uma vez que ela também figura na condição de vítima do procedimento de investigação preliminar. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que inexistem motivos legais para tanto e tendo em vista que o procedimento de investigação criminal distribuído sob nº 0008912- 04.2016.8.16.0034 se encontra arquivado. Este magistrado, por ocasião daquela audiência, indeferiu o pedido de suspeição do agente ministerial, “uma vez que o procedimento investigativo mencionado se encontra arquivado. Ademais, a defesa não juntou qualquer prova dando conta da existência de ação em curso, em que a representante do Ministério Público seja vítima de atos supostamente praticados pelo réu”. grifei 
    Conforme expõe o art. 104 do Código de Processo Penal, “se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.”. Em interpretação literal do dispositivo legal supramencionado, extrai-se que a produção de provas na hipótese de arguição de suspeição de membro do Ministério Público não é uma obrigatoriedade imposta ao magistrado. Na realidade, inexistindo a necessidade de produzir demais provas além daquelas já anexas aos autos, poderá o magistrado indeferir liminarmente o pedido após oitiva do Ministério Público. Corroborando o disposto no art. 104 do Código de Processo Penal, esse mesmo diploma legal garante no seu art. 100, §2º, que: 
    Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. 
    § 1º Reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. 
    § 2º Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. 
    Na hipótese dos autos, a parte pugnou pelo reconhecimento da suspeição da representante do Ministério Público pautado exclusivamente na fundamentação lançada pela magistrada Juliana Olandoski Barboza, quando da sua declaração de impedimento no ev. 152.1, fato este que dispensa dilação probatória. Uma vez que o Ministério Público se manifestou naquele mesmo ato pelo indeferimento do pedido, mostrou-se autorizado o indeferimento liminar do pedido formulado pela parte. Além do mais, embora as hipóteses de impedimento incidam na seara fático-probatória, estas são consideradas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como presunções legais absolutas de imparcialidade, uma vez que apontam relação entre o suspeito/impedido e o objeto do processo, imperativamente repelidas pela lei nos artigos 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal. grifei
    [...]
    Desta forma, não se desincumbiu a defesa de demonstrar requisitos suficientes para que haja o acolhimento do pedido de suspeição/impedimento da representante do Ministério Público e, tendo em vista que o procedimento de investigação criminal no qual consta a Douta Promotora de Justiça como vítima de atos praticados pelo réu se encontra atualmente arquivado, fundamentação já lançada por ocasião da audiência de instrução, afasta-se qualquer argumento no sentido de eventual inimizade com a autoridade acusadora.” grifei
    [...] 
     
    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar apelação da defesa, assentou correto o enfoque lançado pelo Juízo, afastando o argumento referente a suspeição ou impedimento do Órgão do Ministério Público. Destaco o seguinte excerto do acórdão (documento nº 6, folha 107): 
    [...] 
    Ao contrário do alegado pelo apelante, o simples fato da representante do Ministério Público constar como suposta vítima em uma investigação arquivada contra o acusado não afasta sua imparcialidade e tampouco se trata de uma das hipóteses do artigo 254 do Código de Processo Penal. 
    Assim, não há que se falar em nulidade pela atuação da Promotora de Justiça na ação penal. 
    Ademais, inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista que não há nos autos qualquer requerimento da defesa aos autos 0008912- 04.2016.8.16.0034 e tampouco decisão negando o acesso ou a produção probatória. 
    Ainda que houvesse pedido e decisão indeferindo a produção probatória relativa a arguição de suspeição da Promotora de Justiça, constata-se que o parágrafo segundo do artigo 100 do Código de Processo Penal permite que o magistrado rejeite liminarmente o pedido de suspeição quando for manifestamente improcedente, como no caso dos presentes autos e o artigo 104 do referido diploma legal somente faculta ao magistrado admitir ou não a produção de provas: 
    [ 26]
    10. A análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao impedimento e suspeição do órgão do Ministério Público: 
    [...] 
    Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. grifei
    [...] 
    11. Ao remeter o tratamento da matéria aos preceitos relativos à suspeição e aos impedimentos dos juízes, o faz considerados os artigos 252 e 254 do mencionado Diploma legal: 
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
     IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
    Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
    12. No caso sob análise, entendo, assim como fizeram as instâncias antecedentes, que o fato da representante do Ministério Público, atuante no processo, constar como suposta vítima do acusado, em investigação preliminar arquivada, não representa, por si só, fundamento válido para acolher-se a tese de parcialidade do Órgão de acusação. A conjuntura não se harmoniza com nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal. 
    13. Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não há nos autos qualquer requerimento da defesa e tampouco decisão negando o acesso ou a produção probatória, inexistindo, portanto, cerceamento de qualquer ordem. A alegada suspeição, cujo pedido foi fundado apenas no fato da representante do Ministério Público constar como vítima em investigação arquivada contra o acusado, foi considerada manifestamente improcedente, nos termos do § 2º do art. 100, do CPP, não tendo sido realizada dilação probatória voltada à averiguar o comprometimento da atuação do membro do Ministério Público. 
    14. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma. Ainda nesse sentido, sobre impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público, veja-se: 
    [...] 
    Agravo regimental no habeas corpus. 
    2. Suspeição de magistrado.  Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (HC 175924 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, publicado em 01/09/2020). grifei
    [...] 
    [...] 
     Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 195982 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021,publicado em 09/04/2021) 
    [...] 
    [...] 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROMOVIDO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. SUSPEIÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À LEI 11.719/2008. REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS ORIUNDO DE REVISÃO CRIMINAL: INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. DELITO ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍCIOS NA DOSIMENTRIA ANALISADOS PELO STJ EM OUTRA IMPETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. Em se tratando de habeas corpus impetrado no âmbito de processo de revisão criminal, a controvérsia deve ser examinada e decidida à luz e nos limites admitidos para a revisão de sentenças, estabelecidos no art. 621 do CPP. A ação de habeas corpus não se mostra adequada para formular pretensões que ultrapassem esses limites, ampliando as hipóteses de revisão criminal. 
    2. É inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse  habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios. Precedentes. [ 26.]. 
    7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 116947, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, publicado em 12/02/2014)
    [...] 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.
    Ministro André Mendonça 
    Relator